Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PATRIMÔNIO PERTENCENTE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA PROPRIEDADE NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
1. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto o patrimônio pertence ao credor fiduciário.
2. A despeito da alegação de quitação do contrato, enquanto o credor fiduciário não promover a alteração da propriedade no registro imobiliário, o cenário de impossibilidade de penhora do bem imóvel se mantém inalterado, autorizando-se, exclusivamente, a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.